Tribunal: TJBA
Processo: 0503370-50.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503370-50.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ZELIA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. TEMA 986 DO STJ. ALÍQUOTA DO ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. DIREITO À ALÍQUOTA GERAL. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADA PARA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por consumidora em face da Coelba e do Estado da Bahia. A autora questiona a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, a alíquota de 27% aplicada, e a cobrança de encargos de “transmissão” e “perdas”, pleiteando restituição em dobro e indenização moral. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para limitar a alíquota a 25% (condicionada à prova), gerando recursos de ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da concessionária de energia; (ii) estabelecer se TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da seletividade à alíquota de ICMS sobre energia elétrica e os efeitos da modulação do STF; (iv) verificar a legalidade das cobranças de “transmissão” e “perdas de energia”; (v) analisar a configuração de danos morais; (vi) definir o momento de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva deve ser aferida pela teoria da asserção. Como a autora questiona não apenas tributos, mas também encargos contratuais (transmissão/perdas) e pleiteia danos morais decorrentes da relação de consumo, a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo. 4. Conforme tese firmada no Tema 986 do STJ, as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, pois compõem o valor total da operação necessária para a disponibilidade da energia. 5. O STF, no Tema 745, definiu que a alíquota de ICMS sobre energia elétrica não pode ser superior à das operações em geral, em respeito à essencialidade. A modulação de efeitos ressalvou as ações ajuizadas até fevereiro de 2021. Como a ação é de 2018, a autora tem direito à aplicação das alíquotas gerais vigentes no Estado da Bahia (17%, 18% ou 20,5%, a depender do período). 6. As parcelas de transmissão e perdas de energia são componentes tarifários legais e regulamentados, cuja inclusão na base de cálculo do tributo é validada pela lógica do Tema 986, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. 7. A discussão sobre a legalidade de encargos tributários e tarifários, amparada em legislação e divergência jurisprudencial, não gera, por si só, dano moral in re ipsa. A ausência de comprovação de abalo psíquico ou constrangimento efetivo impede a indenização. 8. Tratando-se de sentença ilíquida, onde o proveito econômico depende de apuração via apresentação de faturas e cálculos complexos, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4.º, inc. II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré (Coelba) conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia possui legitimidade passiva quando a demanda envolve discussão sobre encargos contratuais e relação de consumo, além da matéria tributária. 2. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ). 3. É inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica superior à das operações em geral, ressalvada a modulação de efeitos do Tema 745/STF para ações ajuizadas após 05/02/2021. 4. Em sentença ilíquida, a definição do percentual de honorários deve ocorrer na fase de liquidação de julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, II e § 2º, III; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, II; Leis Estaduais/BA n.º 7.014/96, 13.461/15 e 14.629/23. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139 (Tema 745); STJ, REsp 1.163.020 (Tema 986). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0503370-50.2018.8.05.0141, em que figuram como apelantes/apelados MARIA ZELIA SILVA SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso da Ré, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26